Tribunal: STF
Processo: HC 207406
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA, POR SEIS VEZES, CRIME CONTRA A FLORA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, POR DUAS VEZES, E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE EXAMINOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Ainda que de forma concisa, a decisão que recebeu a denúncia consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar persecução criminal. Já decidiu esta CORTE que, nessas circunstâncias, não se exige “fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas” (HC 194.034-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 12/4/2021).



    2. Ainda, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal “implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.